Tribunal: TJBA
Processo: 8032575-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032575-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIVO S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

AGRAVADO: LATICINIO MARIANNA LTDA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, HELIO JOSE DO AMARAL NETO, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FRENTE À FORNECEDORA DE TELECOMUNICAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por Vivo S.A. contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da empresa autora, Laticínio Marianna Ltda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a relação contratual de fornecimento de serviços de telefonia empresarial configura relação de consumo; (ii) se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ adota a teoria finalista para definição de consumidor, admitindo mitigação quando presente hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.

4. No caso, verificada a disparidade de porte entre as empresas contratantes, reconhece-se a vulnerabilidade fática da agravada, justificando a aplicação da teoria finalista mitigada e, consequentemente, a incidência do CDC.

5. A inversão do ônus da prova é medida que não implica cerceamento de defesa, mas apenas redistribuição do encargo probatório, não configurando dano irreparável à agravante.

6. Comprovada a comunicação prévia da intenção de não renovar o contrato, afasta-se a alegação de ausência de notificação tempestiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação da teoria finalista mitigada autoriza o reconhecimento da qualidade de consumidor de pessoa jurídica quando presente vulnerabilidade frente ao fornecedor. 2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível diante da hipossuficiência fática do contratante e da verossimilhança de suas alegações."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 6º, VIII e 29; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2008484/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.10.2022; TJ-BA, AI nº 8018515-63.2022.8.05.0000, Rel. Juíza Marta Moreira Santana, 5ª Câmara Cível, j. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032575-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VIVO S.A. e como apelada LATICINIO MARIANNA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.